Tribunal: TJES
Processo: 0005108-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral; Urgência
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005108-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARA ROSANA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. ALEGADA OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que condenou solidariamente ente municipal e estadual ao fornecimento de tratamento cirúrgico, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais. O embargante sustenta omissão quanto à perda superveniente do objeto, em razão da realização da cirurgia por força de liminar, e quanto à aplicação do Tema 793 do STF, defendendo o direcionamento exclusivo da obrigação ao ente estadual, com atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento de tutela liminar satisfativa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 793 do STF, especialmente no que se refere ao direcionamento da obrigação e à responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de perda superveniente do objeto e consigna que o cumprimento de medida liminar de caráter satisfativo não acarreta a extinção do processo, diante da natureza precária da tutela de urgência e da necessidade de confirmação por sentença de mérito.

5. O julgado transcreve e aplica a tese firmada no Tema 793 do STF, assentando que, embora procedimentos de alta complexidade sejam de responsabilidade primária do Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

6. O acórdão fundamenta que o ente municipal permanece na lide como garantidor subsidiário do cumprimento da obrigação, a fim de assegurar a efetividade do direito à saúde previsto no art. 196 da CF.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo apto a autorizar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de tutela liminar satisfativa não acarreta perda superveniente do objeto, diante de sua natureza precária e da necessidade de confirmação por sentença de mérito.

2. A responsabilidade primária do Estado em procedimentos de alta complexidade não afasta a responsabilidade solidária do Município, que pode permanecer na lide como garantidor da efetividade do direito à saúde.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a r. sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer tratamento cirúrgico à parte autora, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões nos IDs 16740803 e 17766236.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a r. sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer tratamento cirúrgico à parte autora, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a perda superveniente do objeto, decorrente da realização da cirurgia pelo ente estadual em cumprimento à liminar, o que ensejaria a extinção do processo. Afirma, ainda, que o julgado foi omisso quanto à aplicação do Tema 793 do STF (repartição de competências), defendendo que a obrigação deveria ter sido direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, isentando o Município. Buscando sanar os supostos vícios, requer o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos modificativos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não extinguir o feito pela perda do objeto. Contudo, não se vislumbra a existência do vício apontado.

O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, adotando interpretação que lhe seja mais favorável, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa. O voto condutor enfrentou expressamente a preliminar de perda superveniente do objeto, restando expressamente consignado que
"a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o cumprimento de uma medida liminar de caráter satisfativo não acarreta a extinção do processo por perda de objeto"
. Destacou-se, ainda, a natureza precária da tutela de urgência e a necessidade de sua confirmação por sentença de mérito para o devido estabelecimento das responsabilidades processuais.

Quanto à alegação de omissão sobre o Tema 793 do STF e o direcionamento da obrigação, igualmente não lhe assiste razão. O v. Acórdão foi explícito ao transcrever a tese firmada pela Suprema Corte e aplicá-la ao caso concreto. Fundamentou-se de forma clara que, em procedimentos de alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado, mas que tal direcionamento não exclui a responsabilidade solidária do município. Restou assentado que o Município permanece na lide como garantidor subsidiário do cumprimento da obrigação, visando assegurar a efetividade do direito à saúde disposto no art. 196 da CF.

Como sabido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, a decisão embargada não contém as omissões apontadas, pois enfrentou todas as questões relevantes de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar